Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708957-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA KARLA BRASIL CAVALCANTE AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Intime-se novamente a agravante para que, no prazo de 5 dias, informe o endereço atualizado da agravada, de forma a permitir a sua intimação para a apresentação de contrarrazões, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal (arts. 1.016, IV e 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator